Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705138-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JUCIE COELHO RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM/DF. DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AVES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS PRETÉRITAS. CRIAÇÃO DE FORMA AMADORA E SEM INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR DOS FATOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENALIDADES REDUZIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A preservação ambiental se refere ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente. Devido ao atual modelo econômico, baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis. 2. No particular, constatou-se que, salvo as 5 (cinco) aves já apontadas na exordial e nos autos de infração correlacionados, todas as demais estavam em situação regular e sem sinais de maus tratos. Importante frisar que, também restou comprovado, ser o autor dos fatos pessoa humilde, sem registros de infrações ambientais, criava os pássaros de forma amadora, sem indícios de comercialização e que as aves não eram espécies ameaçadas de extinção. 3. No caso dos autos, se mostra proporcional e razoável a redução da multa imposta a fim de se adequar ao número de aves irregulares bem como às condições socioeconômicas do autuado, além de ser desproporcional desarrazoada a suspensão da condição de criador. 4. O arbitramento do valor da penalidade pecuniária foi observado pelo Juízo sentenciante de forma correta. Por essa razão, ratifico na íntegra o que foi decidido na origem. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 45, parágrafo único, da Lei Distrital 41/1989, sustentando que a parte insurgente não teve oportunidade de regularização da situação fiscalizada antes da aplicação de multa; b) artigo 29 a Lei 9.605/1998, defendendo que, no caso de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa; c) artigo 72 da Lei 9.605/1998, expondo a ausência de negligência ou dolo da parte insurgente. Enfatiza que o recorrente espontaneamente entregou os animais ao órgão ambiental competente, mesmo aqueles que, em tese, não deveriam ser apreendidos; d) Instrução Normativa 01/2003 do IBAMA, destacando a existência de autorização legal para que as aves permaneçam com o insurgente (sob sua guarda), até que seja determinada a destinação final delas; e) artigo 54, § 2o, da Lei Distrital 41/1989, sob o fundamento de que, da análise do Processo Administrativo, conclui-se que a aplicação da multa pecuniária pelo agente público à parte recorrente, pessoa humilde, de boa-fé, hipossuficiente, não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se ilegal e desarrazoada. Conclui que a atuação é tão desproporcional, que sequer observou possibilidade de redução da multa, mesmo que o insurgente tenha tomado medidas efetivas para sanar as irregularidades, o agente público buscou a penalidade mais gravosa possível, violando novamente o princípio da legalidade estrita. Por fim, colaciona ementas de julgados do TJDFT demonstrando a existência de divergência jurisprudencial às teses jurídicas aventadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 45, parágrafo único, e 54, § 2o, ambos da Lei Distrital 41/1989, porquanto a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da referida legislação local. Aplicação do óbice contido na Súmula n. 280 do STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.077.893/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2022, e AgInt no AREsp 374178/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao indicado malferimento aos artigos 29 e 72, ambos da Lei 9.605/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não cabe dar curso ao inconformismo da parte fundando do indicado vilipêndio à Instrução Normativa 01/2003 do IBAMA. Isso porque “não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/12/2022). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no REsp 2107153/PB, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 17/11/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. A respeito, tem-se que “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Ademais, cumpre acrescentar que o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005